Tribunal: TJES
Processo: 5010821-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010821-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADEILSON FRANCO VIEIRA

AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DE TAXA ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Adeilson Franco Vieira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Viana/ES, que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Andbank (Brasil) S.A., deferiu liminar para apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. O agravante sustenta, em síntese, a nulidade da constituição em mora, a abusividade de cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem indicação da taxa respectiva e a existência de tratativas extrajudiciais contraditórias por parte do credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros descaracteriza a mora do devedor fiduciário; (ii) definir se a entrega da notificação extrajudicial a terceiro estranho ao domicílio do devedor invalida a constituição em mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A capitalização diária de juros, sem que haja previsão expressa da respectiva taxa diária no contrato, viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, por impedir o consumidor de conhecer a evolução do débito.

4.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de indicação da taxa de juros diária pactuada configura prática abusiva e descaracteriza a mora do devedor no período de normalidade contratual.

5.
A descaracterização da mora inviabiliza o deferimento da liminar de busca e apreensão, conforme exige o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

6.
A alegação de invalidade da notificação extrajudicial, por ter sido recebida por terceiro, não prospera, uma vez que a legislação (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969) admite a ciência presumida do devedor com a entrega da correspondência em seu domicílio, independentemente de quem a receba.

7.
A discussão quanto à abusividade da cláusula contratual foi corretamente admitida em sede de agravo de instrumento, não havendo supressão de instância, pois os argumentos visam infirmar a decisão liminar impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros configura violação ao dever de informação e descaracteriza a mora do devedor fiduciário.

2.
A ciência da notificação extrajudicial se presume com a entrega no domicílio do devedor, ainda que recebida por terceiro.

3.
A alegação de abusividade contratual voltada à reforma da decisão liminar pode ser conhecida em agravo de instrumento sem configurar supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, III; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º, e art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2276511/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14/08/2023; STJ, REsp 1826463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14/10/2020; STJ, AgInt no REsp 1.907.213/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09/05/2022; TJES, AI nº 5004981-51.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 17/10/2024; TJES, AI nº 5003366-26.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernanda Correa Martins, j. 19/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADEILSON FRANCO VIEIRA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Viana/ES, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, deferiu a liminar para apreensão do veículo objeto do contrato firmado com o banco requerido, ora agravado (
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.
).

Em suas razões, Id n. 14738233, a parte Agravante alega, em suma, que:
(i)
não foi devidamente constituído em mora, uma vez que a notificação extrajudicial foi recebida por terceiro que desconhece e que não reside no local;
(ii)
a mora está descaracterizada em razão da abusividade da cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros sem, contudo, informar a respectiva taxa diária, em afronta ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor;
(iii)
a parte agravada adota comportamento contraditório (venire contra factum proprium), pois, ao mesmo tempo em que ajuizou a ação de busca e apreensão, manteve tratativas extrajudiciais para a quitação do débito.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja revogada a liminar de busca e apreensão.

Decisão lançada no Id n. 14771035 deferindo o pedido liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.
no Id n. 15351003, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 11 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminar de não conhecimento parcial do recurso por supressão de instância (arguida em contrarrazões por BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.)

A parte Agravada, em suas contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento parcial do recurso, sob o fundamento de que a análise da abusividade das cláusulas contratuais configuraria indevida supressão de instância, por se tratar de matéria não enfrentada pela decisão recorrida.

Com efeito, é vedado ao órgão ad quem examinar questão que não tenha sido submetida à apreciação em primeiro grau.

No entanto, observa-se que a discussão sobre a eventual abusividade da cláusula relativa à capitalização dos juros tem por objetivo justamente infirmar a decisão liminar proferida pela Magistrada de origem.

Assim, não há inovação por parte da agravante, mas sim a apresentação de fundamentos jurídicos voltados à desconstituição da decisão impugnada, sendo o agravo de instrumento a primeira oportunidade processual em que pôde expor ao Judiciário as razões pelas quais entende não configurada a mora.

Nessa perspectiva, se a tese invocada pela agravante revela-se, em cognição sumária, apta a afastar a caracterização da mora, a análise da matéria em sede de agravo de instrumento não implica exame de questão inédita em primeiro grau, mas apreciação da decisão recorrida à luz das razões suscitadas pelas partes.

Em mesmo sentido, destaco:

EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INOCORRÊNCIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA - TAXA DIÁRIA NÃO INDICADA - POSICIONAMENTO DO STJ - ABUSIVIDADE VERIFICADA - MORA NÃO CARACTERIZADA. -
Ocorre a supressão de instância quando o Juízo ad quem resolve questão não apreciada na origem. A apresentação de fundamentação jurídica ainda não suscitada na origem não viola o princípio do duplo grau de jurisdição quando a tese visa justamente desconstituir a decisão que deferiu liminar de busca e apreensão
- Consoante entendimento firmado pelo STJ, em contratos bancários considera-se abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios quando não há no contrato indicação da taxa diária praticada.
No julgamento do REsp 1 .061.530/RS, submetido à sistemática do art. 543-C, do CPC/1973, o STJ consignou que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 36062584920248130000, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 16/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/10/2024)

Assim, não há que se falar em supressão de instância, razão pela qual
rejeito a preliminar.

VOTO - Mérito

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADEILSON FRANCO VIEIRA
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Viana/ES, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.
, deferiu o pedido liminar da parte autora, ora agravada, determinando a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Em suas razões, Id n. 14738233, a parte Agravante alega, em suma, que:
(i)
não foi devidamente constituído em mora, uma vez que a notificação extrajudicial foi recebida por terceiro que desconhece e que não reside no local;
(ii)
a mora está descaracterizada em razão da abusividade da cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros sem, contudo, informar a respectiva taxa diária, em afronta ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor;
(iii)
a parte agravada adota comportamento contraditório (venire contra factum proprium), pois, ao mesmo tempo em que ajuizou a ação de busca e apreensão, manteve tratativas extrajudiciais para a quitação do débito.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja revogada a liminar de busca e apreensão.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.
no Id n. 15351003, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por meio da decisão lançada no Id n. 14771035, deferi o pedido de efeito suspensivo pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 14771035), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

A controvérsia instaurada no presente agravo diz respeito à validade da cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros sem a correspondente indicação da taxa diária aplicável.

A Cédula de Crédito Bancário que instrui a ação originária (ID nº 71948951), revela que a operação de financiamento estabeleceu a capitalização diária de juros, nos moldes do item 3.1 do contrato.

Todavia, conforme se extrai da leitura integral do instrumento contratual, especialmente do quadro resumo e das condições gerais, não consta, de modo claro e preciso, a taxa de juros efetiva correspondente à mencionada periodicidade diária.

Tal omissão contraria o princípio da transparência e o dever de informação consagrado no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, configurando prática abusiva.

Desse modo, conclui-se que
tal situação afronta o dever de informação do fornecedor do serviço (instituição financeira agravada) perante o consumidor (agravante),
vez que o impossibilita de ter ciência sobre a adequada evolução da dívida
.

Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser reconsiderado o decisum proferido pela em. Presidência desta Corte Superior. 2.
O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários,
sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida
e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação
. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2276511 RS 2023/0006819-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA E MENSAL DE JUROS. ILEGALIDADE PARCIAL. RESULTADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato"
(REsp 1826463/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" (Súmula n. 539/STJ). 3. "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula n. 541/STJ). 4. No presente caso, o desfecho conferido ao processo está alinhado à jurisprudência do STJ, considerando parcialmente abusiva a cláusula contratual na parte em que, apesar de prever as taxas efetivas anual e mensal, mantidas pelo acórdão recorrido, não dispõe acerca da taxa diária. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.907.213/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 16/5/2022). (Sem grifo no original).

No mesmo caminho estão os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004981-51.2024.8.08.0000 AGVTE: JOCIVALDO SILVA DOS SANTOS AGDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO. MERA IRREGULARIDADE MATERIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Jocivaldo Silva dos Santos contra decisão da 2ª Vara Cível de São Mateus, que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento, com fundamento em alienação fiduciária. O agravante alega irregularidade na notificação extrajudicial e ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros, o que descaracterizaria a mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros descaracteriza a mora; (ii) avaliar se a divergência no número do contrato na notificação extrajudicial invalida a constituição em mora do devedor-fiduciário. III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de previsão da taxa de capitalização diária de juros remuneratórios viola o dever de informação ao consumidor, conforme jurisprudência consolidada do STJ, o que descaracteriza a mora do devedor-fiduciário, pressuposto essencial para a validade da busca e apreensão
. A divergência no número do contrato na notificação extrajudicial é uma irregularidade material, que não invalida o ato, desde que outros elementos identificadores do contrato sejam suficientes, como o endereço e o chassi do veículo, nos termos da jurisprudência. Assim, diante da ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros, há violação ao dever de informação e, consequentemente, descaracterização da mora, o que justifica a suspensão dos efeitos da decisão de busca e apreensão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros remuneratórios descaracteriza a mora do devedor-fiduciário em contratos de alienação fiduciária. 2. A divergência no número do contrato na notificação extrajudicial não invalida a constituição em mora se outros dados identificadores do contrato forem suficientes. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º; CC, art. 768. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.033.354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 13/11/2023; STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 14/10/2020.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5004981-51.2024.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA - PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS SEM INDICAÇÃO DA TAXA RESPECTIVA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, seguido por este eg. TJES, de que (1)
é abusiva cláusula contratual que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária
e de que (2)
o reconhecimento da abusividade contratual descaracteriza a mora relativa ao período da normalidade
(AgInt no REsp n. 2.008.833/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). 2. in casu, as partes entabularam a “operação de crédito direto ao consumidor (CDC) – veículos” em que há expressa previsão de que “O Cliente pagará por esta CCB, ao Credor, ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos, na Praça de São Paulo / SP, em moeda corrente, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao valor total financiado, acrescido de juros remuneratórios, capitalizados diariamente, observadas as condições desta CCB ”. Vê-se, pois, que os juros remuneratórios são, de acordo com o contrato firmado, capitalizados diariamente, ou seja, há capitalização diária no período da normalidade. Não há, entretanto, qualquer indicação da taxa de juros remuneratórios ou moratórios relativa à capitalização diária, o que, de acordo com o entendimento firmado pelo c. STJ, caracteriza violação ao dever de informação (art. 46 do CDC) e descaracteriza a mora. 3. Descaracterizada a mora, ausente um dos requisitos previstos no art. 3º do Decreto-Lei 911/96 para a concessão da liminar pleiteada perante o juízo a quo, o que determina a necessidade de reforma da decisão recorrida. 4. Recurso provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5003366-26.2024.8.08.0000, Relator: FERNANDA CORREA MARTINS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 19/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS TAXA NÃO DISCRIMINADA TÍTULO ILÍQUIDO RECURSO PROVIDO. 1-
A eventual possibilidade de previsão contratual, em contratos de empréstimo bancário,
de capitalização diária de juros não afasta a necessidade da taxa diária vir expressamente prevista no negócio jurídico,
de modo a possibilitar ao devedor o conhecimento da evolução da sua dívida e, até mesmo, apurar a abusividade ou não do índice de capitalização diário pactuado
. Precedentes do STJ e deste TJES. 2- Para que possua o predicado da executoriedade, é necessário que o título seja munido de certeza, liquidez e exigibilidade. 3- Caso concreto em que a falta de consignação expressa da taxa de juros diária praticada não permite que o número final do quantum debeatur seja aferido por simples cálculo aritmético, restando prejudicada a executoriedade do contrato litigioso dada a ausência do necessário atributo da liquidez. 4- Exceção de Pré-executividade acolhida. 5- Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020199000561, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020). (Sem grifo no original).

Portanto,
a abusividade constante na cláusula contratual “3.1
”,
configurada pela falta de informação quanto à taxa da capitalização diária de juros a ser utilizada na operação,

tem o condão de desconstituir a mora
, a qual se apresenta como requisito essencial para o deferimento da liminar em busca e apreensão.

Assim, tem-se que a decisão agravada baseou-se na premissa equivocada de normalidade contratual, o que não é o caso dos autos,
de modo que
desconstituição da mora implica na falta de condição específica para o deferimento de liminar em Ação de Busca e Apreensão
e, por isso, viabiliza o recebimento do recurso no efeito suspensivo.

Ressalto, por oportuno, que não merece guarida - e, por conseguinte, deixo de acolher - a alegação do agravante de que a constituição em mora seria inválida pelo fato de a notificação extrajudicial ter sido recebida por terceiro que não reside no endereço indicado.

Isso porque, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, a mora pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessário que a assinatura constante do AR seja do próprio destinatário. Em outras palavras, basta que a correspondência seja entregue no domicílio do devedor, sendo suficiente a ciência presumida decorrente do recebimento da notificação, ainda que por terceiro.

Dessa forma,
afasto a alegação de nulidade da constituição em mora por esse fundamento específico
,
mantendo a análise concentrada na questão da abusividade da cláusula contratual relativa à capitalização diária de juros
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADEILSON FRANCO VIEIRA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, revogar a liminar de busca e apreensão do veículo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar